Tribunal: TJPA
Processo: 0003325-88.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003325-88.2007.8.14.0028

APELANTE: SIDNEY MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MANOEL DA DONA LINDAURA, ZEMAR, JOSE SOARES DE BRITO, TINHA DO JOSE FAZ TUDO, LURDINHA E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0003325-88.2007.8.14.0028

ORIGEM: VARA AGRÁRIA DA COMARCA DE MARABÁ

EMBARGANTES: JOSÉ SOARES DE BRITO e outros

ADVOGADOS: VALBER CARLOS MOTTA CONCEIÇÃO – OAB/PA 9729 e MANOEL GOMES MACHADO JÚNIOR – OAB/PA 9295

EMBARGADO: SIDNEY MOREIRA DE SOUZA

ADVOGADOS: DAGBERTO NOGUEIRA DA SILVA – OAB/PA 6108 e LARISSA GABRIELE DA COSTA TAVARES – OAB/PA 22142

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação para julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora embargado;

2. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, não se constatando as omissões apontadas;

3. Ausentes os pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo cabível a rediscussão das questões de mérito já julgadas;

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não havendo omissão do julgado sobre a tese arguida pela parte embargante, são descabidos os Embargos de Declaração.”

_______

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 1025 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ SOARES DE BRITO e outros contra o acórdão de Id. 7345131, prolatado nos termos do voto do relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que deu provimento à Apelação interposta por SIDNEY MOREIRA DE SOUZA, julgando procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora embargado.

Nas razões recursais (Id. 7483869 e Id. 7606534), os embargantes arguiram a inaplicabilidade da ação possessória relativamente a bem público, o equívoco do julgado ao considerar possível a proteção possessória contra outro particular e desconsiderar que o ocupante de bem público é equiparado para todos os fins ao detentor precário. Requereram o acolhimento dos embargos, com efeito infringente, para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões da parte embargada (Id. 8293793).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

No caso, o acórdão de Id. 7345131 apreciou expressamente a matéria arguida nos embargos, nos termos seguintes:

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça nega à ocupação de área pública a natureza de posse, conceituando-a como mera detenção, o que impossibilitaria o uso dos interditos possessórios. Todavia, equivocou-se o juízo de origem ao interpretar tal entendimento. A natureza de detenção da ocupação exercida pelo particular em terreno público somente se configura frente ao próprio Estado. De modo mais claro, o particular ocupante de imóvel público jamais poderá opor ao ente estatal a tutela possessória, pois, diante dele, figura como mero detentor.
(Id. 7345131, p. 7).

Desse modo, não se configurou a omissão apontada pelos embargantes, não sendo cabível, no âmbito dos Embargos de Declaração, a rediscussão das questões de mérito já julgadas, tendo em vista o rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

Portanto, ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos dos embargantes.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024